Tribunal: TJDFT
Processo: 0705516-03.2024.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. MÉDICO. GRATIFICAÇÕES GCET E GIABS. BOA-FÉ DEMONSTRADA. RESTITUIÇÃO INDEVIDA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de Recurso inominado interposto pelo autor objetivando a reforma da sentença que julgou improcedente o pedido de declaração da inexistência do dever de ressarcimento ao erário de verbas salariais referentes à Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (GCET) e à Gratificação do Incentivo às Ações Básicas de Saúde (GIABS). Sustenta que a boa-fé do servidor é presumida quando os pagamentos são realizados pela própria Administração, especialmente em situações em que há dúvida razoável sobre o direito ao recebimento da verba. Alega que continuou a exercer suas atividades no âmbito da saúde pública, incluindo atenção básica e gestão de saúde pública, sendo que os pagamentos decorreram de interpretação equivocada da Administração, em razão da mudança de lotação do servidor, sendo indevida a restituição, nos termos do Tema 1009/STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar se o pagamento dos benefícios decorreu de erro operacional da Administração Pública e se houve boa-fé do servidor público no recebimento dos adicionais, decidindo sobre eventual necessidade de devolução.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Superior Tribunal de Justiça firmou o Tema 1.009, segundo o qual os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo - operacional ou de cálculo -, não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido.
4. O caso sob análise se refere a erro operacional da Administração, que, apesar da ciência da mudança de lotação do servidor, o qual ainda continuou a exercer suas atividades no âmbito da saúde pública, incluindo atenção básica e gestão de saúde pública, optou por continuar o pagamento das gratificações. É evidente que o pagamento das gratificações decorreu de erro da Administração mas, diante da boa-fé do servidor, torna-se incabível exigir a devolução do valor recebido, conforme a jurisprudência vinculante do Superior Tribunal de Justiça e desta Turma Recursal.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso CONHECIDO e PROVIDO para declarar a inexistência do dever de ressarcimento ao erário das verbas salariais referentes à Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (GCET) e à Gratificação do Incentivo às Ações Básicas de Saúde (GIABS), no valor de R$ 40.055,55. Sem custas e honorários ante a inexistência de recorrente integralmente vencido.
________________________________________________________________________
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.769.306/AL, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 10/3/2021, DJe de 19/5/2021; TJDFT, Acórdão 1908632, 07594890420238070016, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 16/8/2024, publicado no DJE: 30/8/2024.